Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705814-04.2019.8.07.0005 RECORRENTE: HENRIQUE RENATO SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES. AGRAVANTE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVANTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, e de mantê-la em cárcere privado por tempo juridicamente relevante, não há falar em absolvição. 2. Presentes nos autos inúmeros indicativos do relacionamento afetivo entre as partes, fato não infirmado pela isolada menção do acusado acerca de estarem separados no momento do crime, inviável a desclassificação para o crime de cárcere privado simples. 3. Comprovado que o réu agiu movido por ciúmes, deve incidir a agravante da motivação fútil. A qualificadora relativa ao crime praticado em contexto de violência doméstica é de ordem objetiva e compatível com a agravante do motivo fútil, de natureza subjetiva. Não há bis in idem. 4. O pedido da Defesa para “exasperação em 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima cominada ao crime, para cada circunstância agravante reconhecida pelo Juízo” não encontra sustentação na jurisprudência, que autoriza o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a dinâmica dos acontecimentos narrada pela ofendida não é suficiente para comprovar que o recorrente a teria mantido contra a sua vontade no apartamento em que ele morava, trancada por intervalo de tempo relevante, até que conseguisse fugir do loca. Requer a absolvição quanto ao crime de cárcere privado em observância ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ante os fatos, ao contrário do disposto pela Defesa, o que se observa é que o réu, com nítido intuito de lesionar, agrediu L. provocando-lhe inúmeras lesões, suficientemente comprovadas, e a manteve, consciente e voluntariamente, em cárcere privado por tempo relevante. Dos depoimentos da vítima fica evidente que ela reiteradamente tentou fugir do local sem êxito. Findas as agressões, o réu ainda a manteve presa por mais de duas horas, até que, em razão da gravidade dos ferimentos e diante dos pedidos reiterados da vítima, se determinou a ligar para os bombeiros: “Acredita que ficou mais de duas horas trancada no local contra a sua vontade”; “Implorou por muito tempo ao acusado para pedir socorro, tendo ele então pegado o celular e acionado os bombeiros”. Nesse quadro, exaustivamente evidenciada a permanência da vítima dentro do imóvel por tempo juridicamente relevante, precipuamente considerando o lapso temporal entre o início das agressões e o posterior socorro pelos bombeiros. Por fim, estão presentes nos autos inúmeros indicativos do relacionamento afetivo entre as partes, fato não infirmado pela isolada menção do acusado acerca de estarem separados naquele momento. Nesse sentido, o depoimento das testemunhas e o da vítima: “O acusado lhe disse que havia agredido a esposa e que ela estava sangrando muito”; “Estavam juntos há um ano e meio na data dos fatos” e “O acusado a ameaçou dizendo que se ela a abandonasse, ela não ficaria com ninguém”. Assim, ao contrário do asseverado pela Defesa, tem-se que os crimes foram cometidos prevalecendo-se o réu de relacionamento afetivo vigente, tanto que as agressões foram motivadas por ciúme do ex-marido da vítima. Do exposto, tem-se que o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do apelante. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este. Nesse contexto, o coeso conjunto probatório, apto a evidenciar os crimes de lesão corporal e de cárcere privado, impede o acolhimento dos pleitos para a absolvição e, subsidiariamente, para a desclassificação (ID 60547090). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023